Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600185-52.2020.6.16.0157
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCELO BELINATI MARTINS PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCELO BELINATI MARTINS PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
06/11/2020
Número: 0600185-52.2020.6.16.0157

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 26/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600185-52.2020.6.16.0157
Assuntos: Direito de Resposta, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral
Gratuito/Inserções de Propaganda, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral
Gratuito/Programa em Bloco, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Televisão, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600185-52.2020.6.16.0157,
que julgou improcedente o pedido de direito de resposta formulado pelos Representantes e, de
consequência, revogou a liminar de evento 16332679 e mais a decisão de evento 1722277832,
julgando extinto o presente processo. Indeferiu o pleito de evento 18335577, porque este feito não
é sede para discussão e conferência sobre contas dos recursos do Município. (Pedido de direito de
resposta com pedido de antecipação dos efeitos da tutela inibitória, em caráter de urgência
ajuizada pela Coligação - Londrina por quem entende de Londrina e Marcelo Belinati Martins em
face de Marcio Fernando Stamm, com fulcro no art. 58 da lei 9504/97 c/c art. 30 da resolução/ TSE
nº 23.610/2019 e arts. 31 e seguintes da Resolução/ TSE nº 23.608/2019, alegando, em síntese, que
no dia 13/10/20, durante o horário eleitoral gratuito, h.e.g. transmitido na TV de Bloco -às 13:00hs e
às 20:30hs -e no Horário de TV em várias inserções comerciais ao longo do dia de ontem (sendo
uma inserção no bloco 1 da programação, duas inserções no bloco 2 e 2 inserções no bloco 3, das
geradoras RPC, TV Massa e TV Tarobá - cinco inserções ofensivas em 13 de outubro), o candidato
a Prefeito de Londrina, Marcio Stamm veiculou inserções ilegais, eis que promoveu ofensas e
acusações contendo fato sabidamente inverídico em face do Representante, de modo a causar
desequilíbrio no pleito que avizinha. Destaca-se a íntegra do que se alegou: "O atual prefeito foi
contra a população e transformou o IPTU de Londrina em um dos mais altos do Brasil, 385 milhões
a mais saíram dos nossos bolsos e engordaram o caixa da Prefeitura. Você sabe o que dá para
fazer com esse recurso? 38 UPAS ou até mesmo 20 viadutos como o que foi construído em frente à
rodoviária. Mas você sabia que nas obras que estão sendo feitas em toda a cidade somente um
pedacinho 8%vem do nosso IPTU? Você sabe onde a prefeitura realmente gastou nosso dinheiro?
Acho que tanto sacrifício merece uma resposta." Como se não bastasse a veiculação da distorcida
e sabidamente inverídica informação durante a propaganda eleitoral gratuita, o Representado
compartilhou o mesmo conteúdo ilícito em suas redes sociais, Instagram Facebook. No caso em
comento, Representado inventa e propala dados flagrantemente falsos sobre a arrecadação do
IPTU e a forma com que os recursos arrecadados foram gastos, com tom dramático, de modo a
induzir, por manipulação ilegal, o eleitorado a conclusões totalmente falsa sem detrimento da
imagem do Representante. Portanto, resta evidente e necessária a concessão do direito de
resposta ante a flagrante existência de conteúdo sabidamente inverídico e difamatório). RE4
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MARCELO BELINATI MARTINS PREFEITO
(RECORRENTE)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
MARCELO BELINATI MARTINS (RECORRENTE)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
LONDRINA POR QUEM ENTENDE DE LONDRINA 22-PL / 45-
PSDB / 14-PTB / 77-SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 11-
PP (RECORRENTE)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 MARCIO FERNANDO STAMM PREFEITO
(RECORRIDO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
MARCIO FERNANDO STAMM (RECORRIDO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(ASSISTENTE)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
JANAINA CASTRO FELIX NUNES (ADVOGADO)
RODRIGO RUF MARTINS (ADVOGADO)
RAMON ALBERTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
DENNYS MARCELO ANTONIALLI (ADVOGADO)
DANIELLE DE MARCO (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ASSISTENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17138
616
05/11/2020 14:56 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.729
RECURSO ELEITORAL 0600185-52.2020.6.16.0157 – Londrina – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCELO BELINATI MARTINS PREFEITO
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
RECORRENTE: MARCELO BELINATI MARTINS
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
RECORRENTE: LONDRINA POR QUEM ENTENDE DE LONDRINA 22-PL / 45-PSDB /
14-PTB / 77-SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 11-PP
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
RECORRIDO: ELEICAO 2020 MARCIO FERNANDO STAMM PREFEITO
- OAB/PR0038609
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI
- OAB/PR0022314
ADVOGADO: MARCELO BUZATO
RECORRIDO: MARCIO FERNANDO STAMM
- OAB/PR0038609
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI
- OAB/PR0022314
ADVOGADO: MARCELO BUZATO
ASSISTENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
- OAB/SP0346704
ADVOGADO: JESSICA LONGHI
- OAB/SP0307184
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA
- OAB/SP0310634
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS
- OAB/SP0316907
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE
- OAB/SP0317372
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES
- OAB/SP0266298
ADVOGADO: RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA
- OAB/SP0207391
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO
- OAB/SP0148263
ADVOGADO: JANAINA CASTRO FELIX NUNES
- OAB/SP287688
ADVOGADO: RODRIGO RUF MARTINS
- OAB/SP346049
ADVOGADO: RAMON ALBERTO DOS SANTOS
- OAB/SP290459
ADVOGADO: DENNYS MARCELO ANTONIALLI
- OAB/SP311005
ADVOGADO: DANIELLE DE MARCO
- OAB/SP0296727
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA
- OAB/SP238513
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS
- OAB/CE0030086A
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO
ASSISTENTE: CELSO DE FARIA MONTEIRO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
Num. 17138616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 14:56:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501365205600000016557042
Número do documento: 20110501365205600000016557042

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020.
EMENTA:
REPRESENTAÇÃO. DIREITO DE RESPOSTA. ALEGAÇÃO
DE CONFIGURAÇÃO DE CONTEÚDO OFENSIVO E
SABIDAMENTE INVERÍDICO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
DISCUSSÃO ACERCA DE CARGA TRIBUTÁRIA E DE
APLICAÇÃO
DOS
RECURSOS
ARRECADADOS.
POSSIBILIDADE DE EXAME DOS NÚMEROS DE FORMA
DIVERSA. SITUAÇÃO INERENTE À CIÊNCIA CONTÁBIL.
ENFOQUES E METODOLOGIAS DIVERSOS DAS PARTES
ACERCA DE DADOS OFICIAIS. CONTEÚDO CRÍTICO E
PROVOCATIVO, QUE NÃO DESBORDOU DO REGULAR
EXERCÍCIO
DA
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DO
PEDIDO DE RESPOSTA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. A concessão do direito de resposta previsto no art. 58 da
Lei das Eleições pressupõe a divulgação de mensagem
ofensiva ou afirmação sabidamente inverídica reconhecida
ou que extravase o debate político–eleitoral.
prima facie
2. Para além das regras do sistema tributário não serem de
fácil compreensão para o eleitor médio, o exame de números
relativos à carga tributária e consequente aplicação dos
tributos arrecadados comporta enfoques diversas, situação
própria da ciência contábil, o que, por si só, é suficiente para
afastar a alegação de que houve divulgação de fato
sabidamente inverídico,
3. Assim, como não se verifica no teor do vídeo em análise
qualquer conteúdo manifestamente inverídico e tampouco a
intenção de caluniar, difamar ou injuriar o candidato da
coligação ora recorrente, mas de inegável conteúdo crítico e
provocativo à atual gestão do candidato recorrente, a
manifestação foi exercida dentro dos limites da liberdade de
expressão, pelo que é de ser mantida a improcedência do
pedido.
4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2020
Num. 17138616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 14:56:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501365205600000016557042
Número do documento: 20110501365205600000016557042

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “LONDRINA POR
QUEM ENTENDE DE LONDRINA”, MARCELO BELINATI MARTINS e ELEIÇÃO 2020
MARCELO BELINATI MARTINS PREFEITO contra a sentença proferida pelo Juízo da 157ª
Zona Eleitoral de Londrina (ID 13859666), pela qual foi julgado improcedente o pedido de
direito de resposta, formulado pelos ora recorrentes em face de ELEIÇÃO 2020 MARCIO
FERNANDO STAMM PREFEITO e de MARCIO FERNANDO STAMM.
Em suma, a sentença considerou que o conteúdo impugnado traz uma crítica e
contém questão apta para um profundo debate, não se podendo afirmar de plano que trata-se
de fato manifestamente inverídico, não se fazendo necessária a concessão do direito de
resposta para que o Representante preste tais esclarecimentos, podendo fazê-lo através de
sua própria propaganda política, usando as redes sociais e os acessos legais disponíveis.
Em suas razões, a Coligação recorrente sustenta, em síntese, que:
Os Recorrentes ajuizaram pedido de direito de reposta em face do
Recorrido, eis que este promoveu em seu programa eleitoral propaganda contendo fato
sabidamente inverídico com ofensas e acusações em face do Recorrente durante
transmissão do horário eleitoral gratuito de TV, também compartilhado nas Redes Sociais
(
e
), de forma totalmente irregular;
Facebook
Instagram
o Recorrido expressamente se utiliza de notícia inverídica e fraudulenta, sob
dois aspectos, devidamente demonstrados na Inicial: a arrecadação com o IPTU de
Londrina não aumentou (“saiu a mais do bolso dos Londrinenses”) emmais dede R$ 385
milhões de reais durante a gestão do Recorrente; e é impossível –e mentiroso -mensurar
a porcentagem de quanto dos recursos advindos do IPTU foram destinados a Obras em
Londrinaporquanto legalmente proibido;
o Recorrido peremptoriamente utiliza notícias inverídicas para, de plano,
manipular as verdadeiras informações. Se de fato estivesse interessado em um debate
dentro da discussão democrática, teria ao menos averiguado a veracidade das
informações reproduzidas, o que de imediato, se percebe que não o fez;
No caso em tela, percebe-se nitidamente o cunho fraudulento das
informações veiculadas pelo Representado, eis que promove a ideia de que Marcelo
Belinati foi contra a população ao realizar um aumento nos impostos de IPTU durante a
sua gestão que resultou um gasto para o contribuinte de mais de 385 milhões de reais,
quando, na realidade, a arrecadação foi de apenas 136 milhões a mais, (informações que
podem facilmente ser encontradas no site oficial da Prefeitura Municipal de Londrina);
Num. 17138616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 14:56:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501365205600000016557042
Número do documento: 20110501365205600000016557042

É sabidamente inverídico que o IPTU de Londrina aumentou 385 milhões de
reais, não havendo a necessidade de qualquer produção probatória para que se
reconheça que não houve um aumento desse valor;
Ainda que os Recorrentes tenham juntado com o pedido inicial alguns
documentos, tal se deu exclusivamente para esclarecer detalhadamente de quanto foi o
crescimento de arrecadação que se deu majoritariamente pela realização de programas
como o PROFIS (Programa Municipal de Regularização Fiscal);
A mensagem tenta criar um factoide, imputando ao ora Recorrente a pecha
de um gestor despreocupado com o cidadão (alegação de que “foi contra a população”),
aumentando o valor pago pelo IPTU em 385 milhões e que sequer é revertido para a
cidade (“você sabia que nas obras que estão sendo feitas em toda a cidade somente um
pedacinho 8% vem do nosso IPTU”) dando a entender que o Recorrente embolsou
referidos valores (“Acho que tanto sacrifício merece uma resposta.”
Diante deste contexto, a única conclusão possível é que toda a publicação
se trata de um evidente fato sabidamente inverídico, dolosamente manipulado, com claro
teor difamatório e injuriante, sendo absolutamente legítima e necessária a concessão do
Direito de Resposta;
A fala do Recorrido se mostra sabidamente inverídica, fraudulenta e
mentirosa também sob uma segunda vertente, quando aduz que “Mas você sabia que
nas obras que estão sendo feitas em toda a cidade ‘somente um pedacinho 8% vem do
nosso IPTU?”, tratando-se de alegação completamente falsa do ponto legal, orçamentário
e financeiro, não sendo necessário qualquer documento para comprovar;
Os recursos oriundos do IPTU compreendem os chamados “recursos livres”
são destinadas ao atendimento de inúmeras políticas públicas, na área de saúde,
assistência, investimentos em infraestrutura, política de atendimentos a mulheres e idoso
são destinadas ao atendimento de inúmeras políticas públicas, na área de saúde,
assistência, investimentos em infraestrutura, política de atendimentos a mulheres e idoso.
Requer seja provido o recurso, julgando-se totalmente procedente o pedido de
direito de resposta.
O recorrido MARCIO FERNANDO STAMM apresentou contrarrazões no ID
13860316, sustentando, em síntese, que:
A fala do ora Recorrido tem lastro em documentação da própria Prefeitura
de Londrina e, ainda, a despeito de ter sido dita como inverídica pelos Recorrentes, até o
momento não se tem conhecimento de outros números que tenham sido apresentados
pelos mesmos para contestar os dados que foram mencionados na propaganda impugna;
A COLIGAÇÃO utilizou como fonte para suas afirmações os “dados
fornecidos através do anuário Multi-cidades, material da Frente Nacional dos Prefeitos”,
que são documentos diversos daqueles que foram estudados pela equipe dos Recorridos
quando da formulação do seu plano de governo, e que embasaram as críticas políticas
Num. 17138616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 14:56:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501365205600000016557042
Número do documento: 20110501365205600000016557042

que fazem parte do jogo democrático, feitas através da propaganda eleitoral, meio
adequado para tanto
Todo o conteúdo da fala utilizada pelo candidato MÁRCIO STAMM na
propaganda eleitoral encontra-se baseado em dados contidos no próprio portal da
transparência da Prefeitura Municipal de Londrina. O citado valor de 385 Milhões (mais
precisamente 388 milhões), referente a arrecadação ou previsão, a maior para o tributo
PTU no Município de Londrina/PR está demonstrado na contabilidade da Prefeitura,
disponível no Portal da Transparência, vide o Anexo 10 -COMPARATIVO DA RECEITA
PREVISTA COM A ARRECADADA, dos exercícios financeiros de2017, 2018, 2019 e
2020;
Quanto ao referido na propaganda eleitoral o percentual de 8%,variável de
acordo com as obras em andamento atuais, advindo de relatório pormenorizado de todas
as Obras em andamento em 31.07.2020, disponibilizada no site www.londrina.pr.gov.br,
vinculado a relatórios de obras, estranhamente não mais disponível no site na forma em
que se encontrava naquela data, porém transpostos tecnicamente em planilha, obra por
obra, abaixo descrita, mencionando a proporcionalidade dos 20,40% do IPTU diante do
montante de receitas representativas do Município;
O curto tempo de propaganda eleitoral reservado à candidatura de MÁRCIO
STAMM, não permite aprofundar explicações sobre a contabilidade pública,
especificamente sobre a arrecadação do IPTU, os percentuais significativos e o seu
emprego em obras públicas do município;
Não foi deduzido o FUNDEB das Transferências Correntes, motivo da
diferença total do Anexo 10 (1.506.163) para (1.591.904), visto não ter sido excluído do
cálculo das obras da Educação o percentual deste Fundo para efeito de
proporcionalidade do IPTU;
Em 31/07/2020, com base nos dados à época disponibilizados, constantes
em tabela elaborada, acima disponibilizada, em grau de detalhamento e
proporcionalização do IPTU, não restou dúvida que quase 8%, 7,39% das obras em
andamento, são custeadas com recursos deste Imposto;
Com relação aos 385 milhões arrecadados a mais de IPTU de 2017 a 2020,
mais detalhadamente são de fato 388 Milhões e sua base de cálculo é simplesmente os
relatórios Anexo 10 -COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA;
A parde todos os elementos técnicos trazidos nesta petição verifica-se que é
impossível ao candidato Márcio Stamm argumentar com profundidade sobre tema no
curto espaço de tempo da ‘propaganda eleitoral’ (33 segundos), de modo que resta
evidente que o candidato e sua equipe procederam à verificação prévia de elementos
fáticos e documentais, que permitiram concluir, com razoável segurança, a fidedignidade
da informação que foi utilizada na propaganda eleitoral;
O teor da propaganda ora impugnada não compota ser classificado como
‘fatos inverídicos’ ou ‘ofensivos à honra do candidato Marcelo Belinati’, já que os dados
apresentados que subsidiaram a elaboração do conteúdo da propaganda eleitoral
possuem como fonte o portal de transparência do município de Londrina, planilhas da
Num. 17138616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 14:56:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501365205600000016557042
Número do documento: 20110501365205600000016557042

contabilidade pública e outros relatórios de gestão, que podem ser objeto de consulta e
que comportam questionamento;
A afirmação apenas se caracteriza como "sabidamente inverídica" se tal
conteúdo puder ser aferido de plano. Caso a informação veiculada admita discussão
acerca de sua veracidade, ainda que mínima, ausente o requisito exigido pela legislação
para que se conceda o direito de resposta, como ocorre no caso dos autos;
Não é possível inferir propriamente ofensa à pessoa da recorrente, senão
um relato acerca da atuação de candidato seu como gestor público, típico discurso de
oposição e matéria afeta ao debate político. Críticas à administração, que, ainda que
desabonadoras em relação ao governo ou a um agente político, não configuram
propaganda eleitoral irregular.
Requer o desprovimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID15949366).
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
No mérito, contudo, o recurso não merece provimento.
O recorrente pleiteia seja concedido direito de resposta ao recorrente,
sustentando que, “em data de 13/10/2020, durante o horário eleitoral gratuito transmitido na TV
de Bloco –às 13:00hs e às 20:30hs – e no Horário de TV em várias inserções comerciais ao
longo do dia de 13/10/2020 (sendo uma inserção no bloco 1 da programação, duas inserções
no bloco 2 e 2 inserções no bloco 3, das geradoras RPC, TV MASSA e TV TAROBÁ –CINCO

INSERÇÕES ofensivas em 13 de outubro), o candidato a Prefeito de Londrina, MARCIO S

TAMM veiculou inserções manifestamente ilegais, eis que promoveu ofensas e acusações
contendo fato sabidamente inverídico em face do Representante, de modo a causar
”.
desequilíbrio no pleito que avizinha
Destaca-se a íntegra do conteúdo impugnado:
O atual prefeito foi contra a população e transformou o IPTU de Londrina em um dos
mais altos do Brasil, 385 milhões a mais saíram dos nossos bolsos e engordaram o caixa
da Prefeitura. Você sabe o que dá para fazer com esse recurso? 38 UPAS ou até mesmo
20 viadutos como o que foi construído em frente à rodoviária. Mas você sabia que nas
obras que estão sendo feitas em toda a cidade somente um pedacinho 8%vem do nosso
IPTU? Você sabe onde a prefeitura realmente gastou nosso dinheiro? Acho que tanto
sacrifício merece uma resposta.

Num. 17138616 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 14:56:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501365205600000016557042
Número do documento: 20110501365205600000016557042

Na petição inicial, os recorrentes argumentaram, ainda, que “posteriormente,
como se não bastasse a veiculação da distorcida e sabidamente inverídica informação durante
a propaganda eleitoral gratuita, o Representado compartilhou o mesmo conteúdo ilícito em
suas redes sociais, Instagram e Facebook”.
O direito de resposta foi consagrado na Lei nº 9.504/97 que em seu artigo 58
assim estabelece:

Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de
resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por
conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente
inverídica difundidos por qualquer veículo de comunicação social.

Não se verifica, contudo, os preenchimento dos requisitos necessários à
concessão do direito de resposta, que, como é sabido, não pode servir de instrumento de
cerceamento da liberdade de expressão e do direito à crítica, inerentes ao debate político.
Nos termos do art. 57-J da Lei 9.504/1997 e do art. 38 da Resolução-TSE nº
23.610/2019, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, “a
atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser realizada
.
com a menor interferência possível no debate democrático”
Logo, apenas quando se verificar situação que nitidamente desborde a liberdade
de expressão é que se justifica a autuação da Justiça Eleitoral.
Quanto às manifestações de conteúdo eleitoral na internet, disciplina o artigo 27
da Resolução TSE nº 23.610/2019, o que segue:

Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano da
eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57-A).
§ 1º A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável na internet
ou a imagem de candidatos,
somente é passível de limitação quando ofender a honra
partidos ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos.
§ 2º O disposto no § 1º deste artigo se aplica, inclusive, às manifestações ocorridas antes da
data prevista no caput, ainda que delas conste mensagem de apoio ou crítica a partido
político ou a candidato, próprias do debate político ou democrático. (Destaquei)
É certo que a legislação eleitoral visa proibir a divulgação e disseminação de
desinformação. A intenção da norma eleitoral é evitar que a propaganda irregular afete o
equilíbrio entre as partes na disputa, o que, na hipótese dos autos, em que pese as bem
fundamentadas alegações do recorrente, não ocorreu.
Num. 17138616 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 14:56:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501365205600000016557042
Número do documento: 20110501365205600000016557042

Conforme entendimento jurisprudencial, “os fatos sabidamente inverídicos a
(TSE -
ensejar a ação repressiva da Justiça Eleitoral são aqueles verificáveis de plano”
RECURSO NA REPRESENTAÇÃO Nº 0600894-88.2018.6.00.0000, julgado em 30/8/2018,
publicado em sessão) e "a mensagem, para ser qualificada como sabidamente inverídica, deve
(RP n° 367.516/DF, rel. Min.
conter inverdade flagrante que não apresente controvérsias"
Henrique Neves da Silva, publicado em sessão, 26.10.2010) Logo, independe de avaliações ou
aprofundamentos.
Os recorrentes sustentam a inverdade do conteúdo, em suma, porque o
crescimento de arrecadação que se deu majoritariamente pela realização de programas como
o PROFIS (Programa Municipal de Regularização Fiscal) e porque os chamados “recursos
livres”, tal qual o IPTU, são destinadas ao atendimento de inúmeras políticas públicas, na área
de saúde, assistência, investimentos em infraestrutura, política de atendimentos a mulheres e
idosos, sendo impossível dizer quanto do IPTU foi destinado a obras, uma vez que um dos
princípios do orçamento público é justamente a não afetação de receitas, não sendo possível
dar uma destinação específica de parte de todos os recursos das receitas municipais e vincular
a determinadas despesas.
De outro turno, o recorrido argumenta que “o citado valor de 385 Milhões (mais
precisamente 388 milhões), referente a arrecadação ou previsão a maior para o tributo IPTU no
Município de Londrina/PR está demonstrado na contabilidade da Prefeitura, disponível no
Portal da Transparência, vide o Anexo 10 -COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A
ARRECADADA, dos exercícios financeiros de 2017, 2018, 2019 e 2020” e, além disso,
apresenta as seguintes informações relativas aos cálculos que foram realizados para se chegar
às informações divulgadas em seu programa eleitoral:

• A planilha de Obras foi elaborada pela equipe do Partido Podemos em 11/08/2020
com base no portal transparência disponibilizado naquela data, “Projetos e Obras”, site
que atualmente fora modificado, portanto, prejudicada a forma de obtenção obra a obra
com todos os detalhes de origens de recursos e financiadores.
• Quanto a metodologia utilizada para se chegar ao percentual do IPTU utilizado nas
obras em Londrina, ressalvamos que não se trata de uma metodologia pronta e praxe na
Administração Pública ou em contabilidade de custos, porém, devido a não vinculação
de imposto a determinada despesa, no caso, o IPTU, e por não estar disponível e
segregada as saídas dos valores arrecadados e para onde se destinam, pode-se vincular
sua participação ao grupo total de Despesas por proporcionalidade, uma vez que quanto
maior seu quociente diante do montante das receitas, mais reflete em pelo menos dar
parcialmente uma consistência entre as origens e aplicações na Administração Pública
quanto à parcela do IPTU que possa potencialmente fazer parte dos investimentos.
• Localizado o percentual do IPTU calculado com base no Anexo 10 – Comparativo
entre Receita Prevista e Arrecadada, em 31/07/2020, 20,40% em relação a montante das
receitas, restou aplicar o mesmo na planilha de obras, em seu percentual proporcional na
maioria dos valores em obras em andamento em 31/07/2020, sendo que as obras
vinculadas a contrapartidas de financiamentos, aplicamos somente sob este valor de
contrapartida.
• O relatório de obras em andamento refere-se a dados de 31/07/2020, uma vez que o
site Transparência, (Obras em Andamento), do município transcrevia, item a item, por
Num. 17138616 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 14:56:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501365205600000016557042
Número do documento: 20110501365205600000016557042

código da obra em andamento, tornando possível saber o valor da obra e origem dos
recursos, conforme planilha apresentada sob denominação “Obras x Origens de Recurso
31/07.2020” demonstrada.
• Consideramos que a ACESF utilizou o percentual de 20,40% proporcional do IPTU,
apesar de ter suas taxas e arrecadação próprias, portanto favorecendo a estimativa de
gastos com o IPTU, caso contrário diminuiria a participação deste tributo em seu
percentual global.
• Dos 182 milhões, foram excluídos qualquer parcela derivada do IPTU com relação a
R$48.31.052,27 em obras/investimentos da Iluminação Pública, devido serem cobertas
pela Contribuição COSIP por força de Lei e arrecadação exclusiva para a finalidade e
dos R$ 11.172.157,21 em obras com denominação de origem de recursos FMSBDS –
Fundo de Saneamento Básico por ser recurso exclusivo originário do Fundo para
despesas com drenagem.
• Dos R$788.271 milhões líquidos previstos a arrecadar, o IPTU representa R$324,700
milhões, sendo 41,19%, portanto, as obras que envolvem esforços com origem de
recursos livres, próprios do município, foram consideradas suas origens apenas neste
percentual, uma vez que nos recursos livre existem ainda o ISSQN e ITBI que também
são utilizados proporcionalmente nas obras em andamento.

Como se percebe, a manifestação do recorrido está bem longe de caracterizar
informação manifestamente inverídica. Isso porque, embora os enfoques e metodologias das
partes sobre o tema sejam diversos, os dados mencionados pelo recorrido em sua propaganda
foram extraídos do Portal da Transparência do Município de Londrina. Na verdade, essa
diversidade de métodos e, consequentemente, de resultados é próprio da ciência contábil.
Aos olhos do eleitor médio as regras de sistema tributário são complexas e os
argumentos de ambas as partes tratam de questões muito específicas, de modo a propiciar
debate profundo e controverso, que comporta muitas discussões, independentemente do ponto
de vista que se adote, não sendo possível se identificar uma inverdade de plano.
Dessa forma, não se constata do teor do vídeo em análise qualquer conteúdo
manifestamente inverídico e tampouco a intenção de caluniar, difamar ou injuriar, já que não se
constata, igualmente, nenhuma ofensa dirigida à pessoa do candidato recorrente, mas inegável
conteúdo crítico e provocativo à atual gestão do candidato recorrente. Tratou-se, assim, de
manifestação exercida dentro dos limites da liberdade de expressão.
Conforme é sabido, o meio político não é ambiente asséptico e nem sempre é
harmonioso, conforme reiteradas vezes já reconheceram as Cortes Eleitorais.
É certo, também, que o homem público está sujeito a críticas e não pode
pretender blindar sua imagem por meio de medidas judiciais que visem uma intervenção
drástica no debate democrático e limite de forma desarrazoada a liberdade de expressão, a
qual “não abarca somente as opiniões inofensivas ou favoráveis, mas também aquelas que
possam causar transtorno ou inquietar pessoas, pois a democracia se assenta no pluralismo de
” (ADI no 4439/DF, rel. Min. Roberto Barroso, rel. p/ ac. Min. Alexandre
ideias e pensamentos
de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 21.6.2018).
Num. 17138616 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 14:56:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501365205600000016557042
Número do documento: 20110501365205600000016557042

O que é vedado é a crítica que desborda da liberdade de expressão e ultrapassa
os questionamentos inerentes ao debate político, passando para insultos pessoais, o que não
se verifica no caso dos autos.
Assim, escorreita a conclusão da sentença no sentido de que “forçoso concluir
que o Representado, com a propaganda questionada, apenas utilizou de seu direito de
liberdade de expressão, gerando debate político sobre questão de interesse da população e,
da mesma forma que o Representado aduziu suas razões de análise para questionar o valor do
IPTU de Londrina e a aplicação de tais receitas, cabe ao Representante, da mesma forma, e
no jogo democrático, esclarecer quanto à legalidade e utilização dos recursos, não tendo então
o Representado extrapolado os limites da informação e nem infringido o artigo 58 da Lei
9.504/97, não se fazendo necessária a concessão do direito de resposta para que o
Representante preste tais esclarecimentos, podendo fazê-lo através de sua própria
propaganda política, usando as redes sociais e os acessos legais disponíveis”.
A esse respeito, oportuno citar, ainda, parte do parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral:
Ocorre que, da análise da matéria publicada, não é possível vislumbrar a divulgação de
fato sabidamente inverídico, ou então, afirmação caluniosa e difamatória que
eventualmente ensejariam o direito de resposta, nos termos artigo 58 da Lei nº
9.504/1997.
Consoante indicado pela defesa da parte recorrida, o conteúdo de fala utilizado pelo
candidato Márcio Stamm encontra-se amparado nos dados divulgados pelo portal da
transparência da Prefeitura Municipal de Londrina, eis que a menção a porcentagem do
IPTU, referente a arrecadação ou previsão, está descrita na contabilidade da Prefeitura
(cf. documentos apresentados em id. 1386016). Ademais, a crítica apresentada não
implica em violação à legislação eleitoral, pois trata-se de debate político acerca da
utilização dos recursos.
Como bem mencionado pelo Parquet Eleitoral “sobre questões muito específicas
atinentes às escolhas políticas e destinação de verbas e a despeito da importância de
tais debates, eles devem ser realizados publicamente, eis que extremamente úteis à
formação da convicção do eleitor, pois expõe distintas interpretações acerca da
utilização das verbas públicas” (..) “ críticas que ensejem maior explicação, cabe ao
próprio candidato assim fazer, através dos meios de comunicação que lhe são
disponibilizados; que, a utilização do direito de resposta, somente cabe nos casos
excepcionais, descritos na legislação”.
Dessa forma, verifica-se que o pronunciamento do candidato encontra-se amparado pelo
exercício da liberdade de expressão e de informação, na medida em que expressa a
discussão de fatos de interesse público, sem expor difamar e caluniar a imagem do
adversário.
Destarte, foi justamente por considerar que a publicação não extrapolou o exercício da
mera opinião, que a d. magistrada de primeira instância reputou como inaplicável o
direito de resposta no presente caso. De fato, a intervenção desta justiça especializada
em opiniões e manifestações advindas do debate político deve ser excepcional, limitada
às hipóteses em que sejam constadas eventuais violações à legislação ou ofensas a
direitos de pessoas que participam do processo eleitoral.
Num. 17138616 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 14:56:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501365205600000016557042
Número do documento: 20110501365205600000016557042

Assim, tratando-se de mera crítica e manifestação contrária a atuação de gestor
público, não configura ofensa a justificar a concessão de direito de resposta.
Nesse sentido:

Recurso em representação. Propaganda eleitoral divulgada em programa de TV exibido
no horário eleitoral gratuito. Pedido de direito de resposta, nos termos do art. 58 da Lei
nº 9.504/1997. Coligação e candidato a Governador.
Eleições de 2018. Alegação de divulgação de informação sabidamente inverídica.
Preliminar de intempestividade da apresentação de documentos em sede de recurso
(suscitada pelos recorridos). Inadmissibilidade. Artigo 435 do CPC. Inércia. Não
apreciação de documentos juntados extemporaneamente. Preclusão.
Precedentes do TSE e do TRE-MG. Preliminar acolhida.
Mérito. Para que se conceda o direito de resposta é necessário que o candidato, partido
ou coligação, tenha sido atingido ofensivamente, ainda que de forma indireta, pela
mensagem divulgada em horário eleitoral gratuito, sendo imprescindível, no entanto,
que a mensagem propalada contenha afirmação caluniosa, injuriosa, difamatória ou
sabidamente inverídica.
Ausência de elementos que permitam concluir que se trata de divulgação de
notícia/informação sabidamente inverídica, expondo críticas à gestão do atual
.
Governador, próprias ao debate político
Impossibilidade de concessão do direito de resposta. Inteligência dos arts. 58 da
Lei n. 9.504/1997 e 5º da Resolução nº 23.547/2017/TSE.
Manutenção da decisão monocrática. Recurso a que se nega provimento.
(TRE/MG - REPRESENTAÇÃO n 060294172, ACÓRDÃO de 26/09/2018, Relator
ALEXANDRE VICTOR DE CARVALHO, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 26/09/2018)
Desse modo, em face de todos os argumentos expostos, impõe-se a manutenção
da sentença de indeferimento do direito de resposta.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo-se a sentença de improcedência.
Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
Num. 17138616 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 14:56:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501365205600000016557042
Número do documento: 20110501365205600000016557042

RECURSO ELEITORAL Nº 0600185-52.2020.6.16.0157 - Londrina - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTES: ELEICAO 2020 MARCELO BELINATI MARTINS
PREFEITO, MARCELO BELINATI MARTINS, LONDRINA POR QUEM ENTENDE DE
LONDRINA 22-PL / 45-PSDB / 14-PTB / 77-SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 11-PP - Advogados
do(a) RECORRENTES: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR0097109, WALDIR FRANCO FELIX
JUNIOR - PR0091541, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR0070382, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR0021989 - RECORRIDOS: ELEICAO 2020 MARCIO FERNANDO STAMM
PREFEITO, MARCIO FERNANDO STAMM - Advogados dos(a) RECORRIDOS: ORLANDO
MOISES FISCHER PESSUTI - PR0038609, MARCELO BUZATO - PR0022314

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 04.11.2020.
Num. 17138616 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 14:56:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501365205600000016557042
Número do documento: 20110501365205600000016557042